Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708262-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE BIBIDAS EIRELI AGRAVADO: SACOLAO MINAS BOM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE BIBIDAS EIRELI contra decisão (ID 226396438) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de SACOLAO MINAS BOM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões (ID 69516856), alega que: 1) todas as tentativas de localização de bens não obtiveram êxito; 2) nem a inscrição da devedora nos órgãos de proteção ao crédito foi suficiente para satisfazer a obrigação; 3) está demonstrada a intenção da executada em esquivar-se da justiça, negar o cumprimento voluntário da ordem judicial e obstar a satisfação do crédito; 4) o desvio de finalidade decorre da lesão ao crédito; 5) as tentativas de resolução da lide restaram infrutíferas, logo os representantes legais deverão passar a ter responsabilidade pelas obrigações passivas da empresa; 6) o abuso da personalidade jurídica e o desvio de finalidade foram configurados quando a pessoa jurídica contratou sem intenção de cumprir a contraprestação. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e deferida a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo comprovado (ID 69516858). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator